Tribunal: TJDFT
Processo: 0728558-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728558-28.2021.8.07.0003 APELANTE: MARIA ZILDA ALVES SANTOS APELADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA DESPACHO Ciente dos memoriais da apelada-ré (id. 38282857). À Secretaria, para anotar a inscrição do Senhor Advogado da apelante-autora (id. 38570977) para sustentação oral na 24a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste TJDFT, designada para 14/9/2022. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora